Tribunal: TJSP
Processo: 1024843-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ção da indenização. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1024843-08.2020.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2023

Data de publicação:

23/01/2023

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Mero inconformismo do autor com a conclusão da perícia não é suficiente para afastá-la, mormente se for levado em consideração que o expert é profissional dotado de conhecimento técnico, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que reforça a credibilidade de suas conclusões. Não há qualquer impugnação realizada por

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Mero inconformismo do autor com a conclusão da perícia não é suficiente para afastá-la, mormente se for levado em consideração que o expert é profissional dotado de conhecimento técnico, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que reforça a credibilidade de suas conclusões. Não há qualquer impugnação realizada por assistente técnico à perícia realizada nestes autos. O fato de perícia realizada na ação ajuizada contra o INSS ter apontado a necessidade de readaptação do autor, não altera o cálculo da indenização securitária. Perito concluiu pela ocorrência de incapacidade permanente parcial dos terceiro e quarto dedos da mão esquerda do autor com nexo com o acidente, apurando a limitação funcional de 7% conforme a tabela Susep. Valor já pago pela ré na seara administrativa. Autor que não faz jus à complementação da indenização. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.